Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-43.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013840-43.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO LIMA ASSIS - CPF: 779.224.419-91 (APELANTE), RICARDO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON RODRIGO RIBEIRO - CPF: 004.091.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.851.761-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, §ÚNICO, II, DO CP). PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA RETORNO DOS AUTOS AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, A FIM DE AVALIAR A VIABILIDADE DE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de dano qualificado, com pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direitos, cumulada com reparação mínima à vítima dos danos causados pela infração. Pleiteia-se o afastamento da qualificadora e a extinção da punibilidade pela decadência.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em ação penal já sentenciada, mas ainda não transitada em julgado; (ii) definir se o julgamento deve ser convertido em diligência para que o Ministério Público de primeiro grau avalie a viabilidade do ANPP, tal qual recomendado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do HC n. 185.913/DF, que o ANPP pode ser proposto em ações penais em curso, mesmo após sentença, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

4. Por sua vez, no julgamento do Tema 1.098, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, considerando sua natureza híbrida (material e processual), a tornar admissível a proposição do acordo em casos já sentenciados, mas pendentes de trânsito em julgado.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e a
Recomendação Conjunta n. 001/2025 CGMP/PJCE do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impõem aos membros do
Parquet
o dever de se manifestarem motivadamente, na primeira oportunidade após a publicação do julgamento paradigmático, sobre o cabimento ou não do ANPP nos feitos em que não tenha havido proposta ou justificativa para a ausência desta.

6. Partiu da Procuradoria-Geral de Justiça a recomendação quanto à remessa dos autos ao juízo de origem para verificação da viabilidade do ANPP.

IV. Dispositivo e teses

7. Julgamento convertido em diligência, com retorno dos autos à comarca de origem, para que o Promotor de Justiça analise a eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao apelante.

Tese de julgamento: "1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal em qualquer fase processual anterior ao trânsito em julgado, mesmo sem confissão do acusado, quando cabível, em razão do caráter híbrido (material e processual) da norma,
ex vi
STF – HC n. 185.913/DF e Tema 1.098 do STJ. 2. O Ministério Público deve se manifestar quanto à possibilidade de propositura do ANPP na primeira oportunidade em que atuar no feito, inclusive na fase recursal. 3. A ausência de análise motivada sobre o cabimento do ANPP autoriza a remessa dos autos à origem para regular manifestação ministerial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CP, art. 116, IV e art. 163, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRO LIMA ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXANDRO LIMA ASSIS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º

1013840-43.2022.8.11.0055, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 163
,
parágrafo único, inciso II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de R$ 2.246,00 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais) à vítima, a título de reparação mínima dos danos decorrentes da infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 271113383, a defesa busca
a
desclassificação
do crime de dano para a
modalidade simples
, ao argumento de que a qualificadora do inciso II do § único do art. 163 do CP exige a comprovação do emprego de substância explosiva ou inflamável, não bastando que tenha sido ateado fogo, com a consequente
extinção da punibilidade do agente pela decadência do direito de representação da vítima.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 271113391, nas quais é requerido o desprovimento do apelo, porquanto o laudo pericial apontou que os vestígios encontrados no local do crime eram “
compatíveis com fogo posto, onde observou-se dois focos distintos: o material sobre a grama, ao lado da caixa d’água, e a via, nas proximidades do meio fio
.”

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 279738892 pela
conversão do julgamento em diligência
, para que
ao i. Promotor de Justiça seja viabilizada a análise acerca da eventual possibilidade de oferecimento de ANPP
ao acusado, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema Repetitivo n. 1.098 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado; nada obstante, como bem observado no parecer da Cúpula Ministerial, os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.098 dos Recursos Especiais 1.890.343/SC e 1.890.344/RS), reconhecem a viabilidade da proposição do acordo de não persecução penal mesmo em momento posterior ao oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado da condenação, situação que se amolda ao caso em exame.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada na data de 18 de setembro de 2024, submeteu a julgamento o Habeas Corpus n. 185.913/DF, no bojo do qual fixou a tese no sentido de que o ANPP pode ser celebrado em qualquer momento processual, desde que antes do trânsito em julgado, mesmo que ausente a confissão do acusado, consoante se infere do referido julgado abaixo ementado:

“
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
”

__ negritei.

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”; acrescentando, outrossim, que, uma vez oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação penal e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, em 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema n. 1.098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

“
1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
” __ negritei.

E de acordo ainda com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, o Corregedor Geral do Ministério Público de Mato Grosso e o titular da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada daquele órgão, em atenção aos precedentes dos Tribunais Superiores, editaram recentemente a Recomendação Conjunta n. 001/2025 CGMP/PJCE, de 08.01.2025, que no art. 1º recomenda a todos os membros do MPMT:

“I – Observem as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.098 no sentido de que é cabível celebração de Acordo de Não Persecução Penal nos processos penais que se encontravam em andamento quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu e desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado;

II – Nos feitos que se amoldarem à situação referida no inciso “I” e que se encontrem em curso na primeira instância ou ainda na segunda instância em sede de competência originária, manifestem, na primeira oportunidade em que falar nos autos, motivadamente sobre o acordo de Acordo de Não Persecução Penal, oferecendo-o ou justificando seu não oferecimento;

III - Nos feitos que se amoldarem à situação referida no inciso “I” e que se encontrem na segunda instância em sede recursal, manifestem, na primeira oportunidade em que falar nos autos, motivadamente sobre a viabilidade, em tese, do Acordo de Não Persecução Penal, com a adoção de providências para que o membro que oficia perante a primeira instância, ofereça o Acordo de não Persecução Penal ou justifique seu não oferecimento;”
(ID 279738892).

Nessa conjuntura, em que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, e verificando-se que, para além da recomendação de conversão do julgamento em diligência pelo próprio órgão de Cúpula do Ministério Público Estadual, não há notícia nos autos de anterior manifestação do membro ministerial de primeiro grau acerca da viabilidade de oferecimento do ANPP, de rigor a conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos ao Promotor de Justiça, para manifestação quanto à viabilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, considerando-se o atual contexto fático e jurídico do feito, bem como o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF pelo Pretório Excelso, e o Tema Repetitivo n. 1.098/STJ.

De se registrar, em tempo, que o posicionamento ora adotado está em consonância com julgamentos anteriores desta c. Terceira Câmara Criminal, nos autos da
Apelação Criminal n. 1017738-87.2022.8.11.0015
, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, e da
Apelação Criminal n. 0025827-34.2017.8.11.0002
, de relatoria do Exmo. Des. Jones Gattass Dias.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
acolho

a recomendação da i. Procuradoria-Geral

de Justiça
e, por conseguinte, neste momento,
determino

o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência
, a fim de que seja oportunizada ao Promotor de Justiça a análise acerca da eventual possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, mantidos os atos processuais realizados e prejudicado o exame da tese recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025